Tribunal: STF
Processo: RE 1481728
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO COMANDO EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13).



    O recurso extraordinário foi remetido a esta Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.032 do CPC, após demonstração da repercussão geral e manifestação da questão constitucional da matéria pela parte recorrente (eDOC 25).



    Nas razões do recurso, discorre acerca da aplicação do Tema 808 da sistemática da repercussão geral, buscando demonstrar a inconstitucionalidade da cobrança do imposto de renda sobre e juros moratórios devidos pelo atraso no pagamento de remuneração salarial.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 9, p. 3):



    “Pois bem, é bem verdade que a dedução da base de cálculo do imposto de renda dos valores referentes aos juros de mora incidentes sobre valores recebidos a título de verbas trabalhistas pelo contribuinte poderia, em tese, ser realizada, a teor da orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 808 da repercussão geral, com a seguinte redação: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". 



    Ocorre que no caso dos autos se trata de cumprimento de sentença que nada dispôs quanto à tributação dos juros de mora que incidiram sobre os valores recebidos acumuladamente pela parte agravante em reclamatória trabalhista. Por essa razão, deve a questão ser resolvida pelas vias adequadas, uma vez que a execução de origem está limitada ao indébito reconhecido na sentença. 



    Acresce que, ao contrário do que defende a parte agravante, a tese do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 808 da repercussão geral,ainda que vinculante, é inaplicável ao caso dos autos, uma vez que, na fase de cumprimento de sentença, deve-se atentar ao exato comando do título executivo, em observância aos efeitos da coisa julgada”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem.” (ARE 1392222 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.23 - Grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCS. X E XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1361384 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 24.02.22)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA. INCORPORAÇÃO DE URV. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.12.2013. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 831048 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.16)



    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente